Tribunal: TJSP
Processo: 1030092-42.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inocorrência de contradição, obscuridade ou omissão – Acórdão que expressamente apreciou toda a matéria controvertida – Distribuição do ônus da sucumbência e da verba honorária que observou o fato de que ambas as partes saíram-se vencedoras e vencidas na demanda – Inadmissibilidade de utilização de recurso integrativo quando o que se considera aviltado é a própria

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inocorrência de contradição, obscuridade ou omissão – Acórdão que expressamente apreciou toda a matéria controvertida – Distribuição do ônus da sucumbência e da verba honorária que observou o fato de que ambas as partes saíram-se vencedoras e vencidas na demanda – Inadmissibilidade de utilização de recurso integrativo quando o que se considera aviltado é a própria pretensão do recorrente – Acórdão que cabe ser mantido - Embargos rejeitados.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945890
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1030092-42.2017.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
EDITORA GRÁFICOS BURTI LTDA, é embargado EDITORA E DISTRIBUIDORA
EDUCACIONAL S/A,.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente), TASSO DUARTE DE MELO E SANDRA GALHARDO ESTEVES.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
JACOB VALENTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração no 1030092-42.2017.8.26.0100/50000
Embargante: EDITORA GRÁFICOS BURTI LTDA.
Embargado: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 32300
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Inocorrência de contradição,
obscuridade ou omissão
Acórdão que expressamente apreciou
toda a matéria controvertida Distribuição do ônus da sucumbência
e da verba honorária que observou o fato de que ambas as partes
saíram-se vencedoras e vencidas na demanda Inadmissibilidade de
utilização de recurso integrativo quando o que se considera aviltado
é a própria pretensão do recorrente Acórdão que cabe ser mantido
- Embargos rejeitados.*
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos
contra o v. acórdão de fls. 752/760 que deu parcial provimento
ao apelo do embargante, para afastar a verba indenizatória
fixada em primeira instância, em razão da aplicação do quanto
disposto na Súmula 385 do STJ.
Aponta o embargante para a existência de
infração ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo
Civil, argumentando que o v. acórdão seria contraditório, sem
especificar onde restaria configurada a alegada violação,
aduzindo que não houve atuação da embargada em segunda
instância que justifique a distribuição do ônus da sucumbência
relativamente à verba honorária.
Pede o esclarecimento do ponto que entende
contraditório.
Recurso formalmente em ordem e tempestivo.
É o relatório do essencial.
2. A despeito do conhecimento do presente
recurso, suas razões não merecem ser acolhidas, já que de
nenhuma mácula se ressente o v. acórdão atacado, que analisou
convenientemente a matéria posta a sua apreciação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Percebe-se que o embargante não concorda com o
entendimento do acórdão vergastado e pretende rever a posição
do julgado; contudo, não existem as contradições e obscuridade
alegadas.
A contradição, obscuridade ou omissão a que se
refere o artigo 1.022 do atual Código de Processo Civil é
aquela
de
caráter interno,
entre
diferentes colocações
constantes
do mesmo
decisium, tornando inconsistente a
perfeita compreensão do resultado final do julgamento.
Nesse sentido o C. Superior Tribunal de Justiça
já consignou que: “A contradição que autoriza os embargos de
declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição
com a lei ou com o entendimento da parte” (STJ 4aT, REsp
218.528-EDcl, Min. Cesar Rocha, j. em 07.02.03, DJU 02.04.02).
E tal não ocorreu no caso.
O decisum bem destacou os motivos pelos quais
entendia que devia ser afastada a condenação do embargante em
indenização por danos morais, restando acolhido seu apelo
nesse sentido, o que implicou no reconhecimento da sucumbência
recíproca, motivo pelo qual este juízo, modulou a verba
honorária, fixando-a por equidade em R$ 15.000,00 com
distribuição de um terço em desfavor da embargada devendo os
outros dois terços serem suportados pelo embargante.
E nem poderia ser diferente já que, com o
parcial provimento do recurso de apelação, ambas as partes
saíram-se vencedoras e vencidas na demanda.
Contudo, como o embargante, de modo geral,
sucumbiu em maior parte, houve distribuição proporcional da
verba honorária, já que em primeira instância havia sido
condenado integralmente a arcar com os honorários advocatícios
e não houve sequer insurgência quanto a tal questão em suas
razões de apelo.
Assim, a distribuição proporcional da verba
honorária deu-se porque a embargada saiu-se vencedora na maior
parte dos seus pedidos, somente tendo havido distribuição dos
honorários advocatícios, porque o recurso de apelação do
embargante restou parcialmente acolhido e não em razão de uma
suposta atuação da embargada em segunda instância.
Destarte, não demonstrada a ocorrência de
qualquer das hipóteses contidas no art. 1.022 do NCPC, uma vez
que o v. acórdão apreciou todas as questões devolvidas ao
Tribunal, o certo é que pretende o embargante forçar novo
julgamento da questão posta em juízo, conforme o seu
entendimento, em nítido caráter infringente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E nestas condições, diante do caráter meramente
infringente dos presentes embargos, estes não merecem ser
acolhidos.
3. Rejeitam-se, pois, os presentes embargos de
declaração.
JACOB VALENTE
Relator